Tribunal: TJBA
Processo: 0501663-45.2018.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501663-45.2018.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JAILSON GOMES DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
LAIANE DE SOUSA SANTOS, GUSTAVO MAZZEI PEREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE VALENCA e outros (2)

Advogado(s)
:
GUSTAVO MAZZEI PEREIRA, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO, DIEGO FREITAS RIBEIRO, JENNER AUGUSTO DA SILVEIRA KRUSCHEWSKY, SERGIO CELSO NUNES SANTOS, LAIANE DE SOUSA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

Apelações Cíveis Simultâneas. Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Urgência Desapropriação. Sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o ente municipal ao pagamento de R$ 55.750,00 a título de danos materiais e R$ 35.000,00 a título de danos morais, em razão da desocupação compulsória de imóvel para execução de obras públicas sem observância do procedimento legal e sem pagamento de indenização prévia. A desapropriação indireta configura-se na hipótese em que o Poder Público se apropria de bem particular sem observância dos requisitos legais, especialmente quanto a declaração de utilidade pública e o pagamento de prévia indenização, conforme arts. 5º, XXII e XXIV, da Constituição Federal e art. 2º do Decreto-Lei nº 3.365/1941. O laudo pericial atestou que o imóvel situava-se em área urbana consolidada, anterior ao muro de contenção construído pelo próprio Município, afastando a alegação de irregularidade ambiental por suposta localização em área de manguezal. A posse do autor sobre o imóvel restou comprovada por contrato de compra e venda e confirmada por depoimentos de moradores locais colhidos durante a avaliação pericial, o que legitima o direito à indenização. Conforme entendimento consolidado pelo STJ, tratando-se de desapropriação, o valor da indenização deve ser contemporâneo à avaliação judicial realizada por perito de confiança do Juízo, prevalecendo o montante de R$ 55.750,00 apurado no laudo pericial com base em critérios técnicos objetivos. A privação de moradia por período superior a uma década, sem a efetiva contraprestação prometida, configura violação a direitos da personalidade que ultrapassa o mero dissabor, ensejando reparação por danos morais. O quantum de R$ 35.000,00 fixado a título de danos morais revela-se adequado aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Apelações Cíveis improvidas. Sentença mantida em seus exatos termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0501663-45.2018.8.05.0271
em que figuram como apelantes e apelados
JAILSON GOMES DE SANTANA
,
MUNICIPIO DE VALENCA

e

ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento às apelações interpostas por
JAILSON GOMES DE SANTANA
e
MUNICIPIO DE VALENCA
,

pelas razões a seguir expostas.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA